Tribunal: CARF
Processo: 13409.000129/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13409.000129/2009-13
ACÓRDÃO
2202-010.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GILSON BEZERRA DOS SANTOS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 144, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES RECURSAIS.
PRECLUSÃO.
Não se conhece de novas razões recursais, apresentadas após a
interposição da impugnação ou do recurso voluntário, dada a preclusão
(art. 17 do Decreto 70.235/1972).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000129/2009-13
2

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário, interposto do Acórdão 1261.447, prolatado pela 20a
Turma da DRJ/RJ1, com o qual se manteve o crédito tributário impugnado.
Referido acórdão-recorrido foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. COMPROVAÇÃO.
Não comprovado que os rendimentos considerados omitidos são isentos, a
omissão deve ser mantida.
JUROS DE MORA. NATUREZA DO PRINCIPAL.
A incidência do imposto de renda sobre os juros de mora depende da natureza da
verba sobre a qual os juros incidiram.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria
não impugnada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem retratar o quadro fático, transcrevo o relatório adotado pelo órgão
julgador de origem:
Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento
Imposto de Renda Pessoa Física lavrada em nome do Contribuinte (fls. 171/176),
resultante da revisão da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF –
do exercício de 2008 (ano 2007).
A notificação tratou das seguintes infrações:
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000129/2009-13
3
Omissão de rendimentos
Caixa Econômica Federal CEF,no valor de R$ 77.844,07, haja vista a DIRF ter
informado rendimentos de R$ 229.863,86 e o Contribuinte ter oferecido o valor
de R$ 152.019,79 (fl. 173);
Compensação
indevida de IRRF – CEF, no valor de R$ 727,78, haja vista a DIRF ter informado o
valor de R$ 6.895,91 e o Contribuinte ter pleiteado R$ 7.623,69 (fl. 174).
Como resultado, foi apurado o imposto suplementar de R$ 21.407,12 (código de
receita 2904), acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, e o imposto de
R$ 727,78 (código de receita 0211), acrescido de multa de mora (20%) e juros de
mora.
A ciência ocorreu em 13/10/09 (fls. 177), e a impugnação foi apresentada em
16/10/09 (fls. 2/5), acompanhada dos documentos às fls. 6/166.
O Contribuinte, inicialmente, tece comentários acerca de rendimentos pagos pela
Prefeitura de Jupi (item 1) e de duas despesas com livro-caixa (item 2).
Segue informando, em seu item 3, que a intimação da Fiscalização solicitara,
dentre outros documentos, a sentença judicial, planilha de verbas, atualização de
cálculos e guia de levantamento, referentes ao precatório complementar no
2005.83.00.009.000108. Destarte, a guisa de esclarecimento, o valor recebido
correspondeu a R$ 225.493,51, conforme discriminado:
[...]
Esclarece, ainda, que, na DIRPF original informara integralmente os rendimentos,
mas que transmitiu uma retificadora retirando os valores referentes às férias em
dobro e aos juros de mora, os quais considera não tributáveis (indenização). Alega
que os juros não se enquadram no art. 43 do CTN, não redundando em aumento
patrimonial.
Cientificado da decisão em 11/12/2014 (fls. 202), o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário em 06/01/2015 (fls. 204), cujas razões podem assim ser sintetizadas:
a) Houve impugnação indireta da matéria considerada preclusa pela
autoridade julgadora de origem;
b) Os documentos necessários para determinação da classificação jurídica dos
juros foram juntados aos autos por ocasião da interposição do recurso
voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000129/2009-13
4
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos necessários para exame e julgamento das questões postas pelo recorrente.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
Em princípio, cumpre observar que a compensação indevida do IRRF no valor de
R$ 727,78 não foi contestada. Dessa forma, torna-se necessária a aplicação do
disposto no art. 58 do Decreto no 7.574/11, com relação a essa matéria,
consolidando o imposto correspondente de R$ 727,78 (código de receit 0211),
acrescido de multa de mora (20%) e juros.
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.”
Em relação à novel documentação, não obstante entendimento em sentido
contrário, formado por ocasião do exame de recursos no âmbito da 1a Turma Extraordinária desta
2a Seção, observo que esta 2a Turma Ordinária, da 2a Câmara, desta 2a Seção, firmou orientação
quanto à impossibilidade de exame de nova documentação apresentada pelo recorrente, se
ausente uma das hipóteses legais permissivas.
A propósito, transcrevo o seguinte trecho de manifestação apresentada pela
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, em assentada anterior:
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não
implica a necessidade de concessão de prazo.
Doutro lado a preclusão processual é um elemento que limita a atuação das
partes durante a tramitação do processo, imputando celeridade em prol da
pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância, as razões e provas que possuir", considerandose não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante (art. 17
do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o
exame do resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do
originalmente exposto, contrário a própria peça recursal, e poderia ter sido
levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.588 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13409.000129/2009-13
5
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação documental, no momento legal, por força maior ou decorrente de
fato superveniente.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 247
DF CARF MF
Original